Tribunal: TJES
Processo: 5009824-15.2024.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2026-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5009824-15.2024.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)

APELADO: BRUNO DA HORA SOUZA e outros (2)

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. RECURSO DO ESTADO PROVIDO. RECURSO DA DEFENSORIA PÚBLICA DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recursos de apelação interpostos pelo Estado do Espírito Santo e pela Defensoria Pública Estadual contra sentença que julgou procedente pedido de internação compulsória, condenando o ente público ao pagamento de honorários advocatícios fixados por equidade em R$ 500,00. O Estado busca o afastamento da verba honorária por ausência de resistência e de prévio requerimento administrativo; a Defensoria Pública requer a majoração da verba com base nos percentuais do art. 85, §§ 3º e 4º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se é cabível a condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais quando inexistente pretensão resistida ou negativa administrativa no pleito de internação compulsória; (ii) determinar, em caso de manutenção da condenação, se os honorários devem ser fixados por equidade ou sobre o valor da causa/proveito econômico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A condenação ao pagamento de verba honorária rege-se pelo princípio da causalidade, que impõe o ônus à parte que deu causa ao ajuizamento da demanda.

A ausência de resistência ao mérito da ação, limitando-se a defesa a arguir questões preliminares, afasta a caracterização de lide quanto ao direito material pretendido.

A inexistência de prova de negativa administrativa prévia ao ajuizamento da ação demonstra que o ente público não deu causa à judicialização do conflito.

O pronto cumprimento da medida liminar reforça a postura colaborativa do Estado e a inexistência de pretensão resistida que justifique a sucumbência.

O afastamento integral da condenação em honorários prejudica e torna incompatível o pleito de majoração formulado pela Defensoria Pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Primeiro recurso (Estado) provido. Segundo recurso (Defensoria) desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A condenação em honorários advocatícios deve observar o princípio da causalidade, recaindo sobre a parte que deu causa à demanda. 2. A ausência de resistência administrativa ou judicial ao pedido inicial afasta a responsabilização do ente público ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da 3ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de apelação interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e DAR-LHE PROVIMENTO para afastar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais; e, por igual votação, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recursos de apelação interpostos pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de São Mateus (evento nº 17510161), que, nos autos da “ação ordinária cominatória de obrigação de fazer” para fins de internação de
BRUNO DA HORA SOUZA
, julgou procedente a pretensão autoral para condenar o ente estatal ao fornecimento de tratamento de internação compulsória ao segundo requerido, confirmando a liminar outrora deferida. O magistrado sentenciante condenou o Estado ao pagamento de honorários advocatícios fixados, por equidade, em R$ 500,00 (quinhentos reais).

Nas razões recursais apresentadas pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
no evento nº 17510163, o recorrente aduz, em suma, que:
(i)
inexiste pretensão resistida quanto ao mérito da internação, tendo o ente público se limitado a arguir questões preliminares, o que atrai a incidência do princípio da causalidade para afastar a condenação em honorários;
(ii)
a ausência de prévio requerimento administrativo demonstra que o Estado não deu causa à lide; e que
(iii)
a condenação em honorários em favor da Defensoria Pública Estadual é indevida face ao Tema 1.002 do STF interpretado à luz da legislação capixaba (Leis Complementares nº 55/94 e 105/97), uma vez que os recursos do FADEPES custeiam gratificações pessoais aos defensores, configurando rateio indireto vedado pela Suprema Corte.

Por sua vez, a
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, em suas razões (evento nº 17510167), sustenta que:
(i)
a fixação dos honorários advocatícios contra a Fazenda Pública deve observar os critérios específicos dos §§ 3º e 4º do art. 85 do CPC, sendo inaplicável a regra da equidade do § 8º quando o valor da causa for elevado ou liquidável;
(ii)
o § 6º-A do referido dispositivo veda a apreciação equitativa nas hipóteses em tela; e que
(iii)
o valor de R$ 500,00 (quinhentos) revela-se irrisório e avilta o trabalho institucional, devendo ser majorado para o patamar entre 10% e 20% sobre o proveito econômico ou valor da causa.

Da análise dos autos, conclui-se que a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais deve ser afastada à luz do princípio da causalidade. Isso porque, ao que se verifica, a pretensão autoral não foi resistida pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, cuja peça de defesa (evento nº 17510149) limitou-se a alegar questões preliminares, como a incorreção do valor da causa e a ausência de interesse.

Sob outro aspecto, não há nos autos nenhuma prova de negativa administrativa do pedido de internação compulsória, razão pela qual não subsiste a tese de que o ente público deu causa ao ajuizamento da ação.

Vale lembrar que a condenação ao pagamento de verba honorária deve ser regida não somente pela sucumbência, e sim observar o princípio da causalidade, sendo que a falta de oferecimento de resistência – em regra – conduz ao afastamento dos honorários advocatícios.

Nesse contexto, a falta de negativa na seara administrativa, aliada à ausência de pretensão resistida na esfera judicial, impede a condenação do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ao pagamento de honorários advocatícios, sob pena de violação ao princípio da causalidade. Nessa linha de entendimento:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA AO PEDIDO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que, ao julgar extinta a ação de obrigação de fazer proposta para a internação compulsória de dependente químico, condenou o ente público ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais no valor de R$ 1.000,00, fixados em favor da Defensoria Pública Estadual, mesmo diante da ausência de resistência ao pedido. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em determinar se é cabível a condenação do ente público ao pagamento de honorários sucumbenciais na hipótese de ausência de resistência ao pedido inicial, à luz do princípio da causalidade. III. RAZÕES DE DECIDIR A internação compulsória, nos termos do art. 6º, III, da Lei nº 10.216/2001, somente pode ser determinada judicialmente, o que afasta a possibilidade de o Estado atender a tal pleito por via administrativa. O princípio da causalidade rege que a parte que deu causa ao ajuizamento da ação deve arcar com os honorários sucumbenciais. No caso, o ente público não ofereceu resistência ao pedido inicial, limitando-se a questionar a incompetência do juízo em sua contestação, sem discutir o mérito.
A celeridade no atendimento à determinação judicial para internação compulsória, bem como a ausência de impugnação ao mérito na contestação, demonstram que o ente público não deu causa ao litígio, sendo descabida a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) reconhece que, na ausência de pretensão resistida, não há condenação em honorários advocatícios, conforme aplicação do princípio da causalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: O ente público não pode ser condenado ao pagamento de honorários sucumbenciais quando não há resistência ao pedido inicial, em observância ao princípio da causalidade. (TJES; Classe: Apelação 5009231-98.2023.8.08.0021; Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL; Relatora: Desembargadora MARIANNE JÚDICE DE MATTOS; Sessão de Julgamento: 10/02/2025)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. A condenação em honorários advocatícios deve atender aos princípios da causalidade e da sucumbência, impondo-se, àquele que sucumbiu ou que deu causa à instauração do processo, o ônus de arcar com o pagamento da aludida verba ao patrono da parte contrária. II.
Na hipótese, impõe-se o afastamento da condenação do ente estatal aos ônus sucumbenciais, uma vez que a sua conduta foi de reconhecimento do pedido, inexistindo pretensão resistida, tampouco negativa administrativa de realização da internação compulsória, não tendo, portanto, dado causa à propositura da demanda.
III. Recurso conhecido e provido. (TJES; Classe: Apelação 5001921-57.2024.8.08.0069; Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS; Sessão de Julgamento: 31/10/2024)

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA ADMINISTRATIVA OU JUDICIAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença proferida nos autos de ação de obrigação de fazer, ajuizada por E. L. M. C., que julgou procedente o pedido de internação compulsória de E. M. C. em clínica especializada, condenando o Estado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), em favor da Defensoria Pública Estadual. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se é cabível a condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, considerando a inexistência de resistência administrativa ou judicial ao pleito. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O princípio da causalidade, que rege a responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios, determina que a condenação recaia sobre aquele que deu causa à instauração do processo. 4. No caso dos autos,
o Estado do Espírito Santo não apresentou resistência administrativa ou judicial à internação compulsória, limitando-se, em sua contestação, a questionar o valor atribuído à causa, sem impugnar o mérito do pedido.
5. A internação compulsória foi deferida em liminar e prontamente cumprida pelo Estado, não havendo prova de negativa administrativa prévia nem oposição ao cumprimento da obrigação determinada judicialmente. 6.
Precedentes do TJES reconhecem que, em situações de ausência de pretensão resistida ou negativa administrativa, é incabível a condenação em honorários sucumbenciais, em observância ao princípio da causalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido. Tese de julgamento: A ausência de resistência administrativa ou judicial por parte do ente estatal, bem como a inexistência de omissão que justifique a judicialização, afasta a sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios, em atenção ao princípio da causalidade. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §8º. Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Cível nº 5002617-30.2023.8.08.0069, Rel.ª Des.ª Debora Maria Ambos Correa da Silva, j. 12.04.2024. TJES, Apelação / Remessa Necessária nº 5000844-04.2022.8.08.0030, Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa, j. 27.03.2024. TJES, Apelação Cível nº 5000192-98.2023.8.08.0014, Rel. Des. Fábio Brasil Nery, j. 23.09.2024. (TJES; Classe: Apelação 5000971-48.2024.8.08.0069; Órgão Julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador SÉRGIO RICARDO DE SOUZA; Sessão de Julgamento: 19/12/2024)

Afastada a verba sucumbencial, deve ser rejeitada a pretensão recursal articulada pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, por incompatível com a solução ora adotada.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e
DOU-
LHE
PROVIMENTO
para afastar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. Por conseguinte,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 01/06/2026 - 09/06/2026:

Acompanho o E. Relator.